Tribunal: STF
Processo: RE 1322855
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 10, p. 1/2):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.



    MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR EM FACE DE SUPOSTO ATO COATOR IMPUTADO AO PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – IPREV.



    PEDIDO DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO SUBSÍDIO QUE O EX-SERVIDOR PÚBLICO OBTERIA, SE VIVO FOSSE.



    SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM.



    1) INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA PRECIDENCIÁRIA.



    A) SUSTENTANDO QUE A IMPETRANTE NÃO POSSUI DIREITO À TOTALIDADE DOS PROVENTOS QUE O INSTITUIDOR DO BENEFICIÁRIO RECEBERIA EM VIDA.



    TESE ACOLHIDA.



    PENSÃO POR MORTE REGIDA PELA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DE SEU INSTITUIDOR, EXEGESE DA SÚMULA 340 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 40, § 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    INEXISTÊNCIA DO DIREITO À INTEGRALIDADE. SERVIDOR FALECIDO APÓS O ADVENTO DA EMENDA N. 41/2003.



    TEMA OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 603.580, REPRESENTATIVO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 396).



    B) ALEGADA AUSÊNCIA DO DIREITO À PARIDADE ENTRE O PENSIONISTA DE SERVIDOR FALECIDO APÓS A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 E OS MILITARES EM ATIVIDADE.



    TESE ACATADA.



    NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA À REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 3° DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005, DIANTE DA AUSÊNCIA DE REGIME JURÍDICO PRÓPRIO.



    ENTENDIMENTO FIRMADO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (TEMA 7).



    PROVA DOCUMENTAL QUE PERMITE VERIFICAR A INSUFICIÊNCIA DOS REQUISITOS. DIRETO À PARIDADE NÃO EVIDENCIADO. 



    REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕEM.



    ORDEM DENEGADA..



    C) INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.



    CONDENAÇÃO DA IMPETRANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EXIGIBILIDADE, CONTUDO, SUSPENSA EM VIRTUDE DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.



    FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 25 DA LEI Nº 12.016/2009 E DAS SÚMULAS 105 DO STJ E 512 DO STF.



    2) REMESSA NECESSÁRIA.



    REEXAME DA MATÉRIA PREJUDICADO POR CONTA DO PROVIMENTO DO RECLAMO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA.



    (1) RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARIANA – IPREV CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E, POR CONSEGUINTE, DENEGAR A ORDEM PLEITEADA.



    (2) REMESSA OBRIGATÓRIA PREJUDICADA.” 



    Os embargos de declaração foram acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de negar provimento ao apelo interposto pelo Iprev e manter inalterada a sentença concessiva da ordem. (eDOC 14).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação aos artigos 40, §§ 1º, 7º, I e § 8º, da Constitucional Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o presente caso é exatamente o mesmo do TEMA 396 e a manutenção da decisão em comento afronta o posicionamento adotado pela Suprema Corte na medida que concede paridade à pensão por morte que decorre de instituidor aposentado e falecido após a EC nº 41/2203.” (eDOC 18, p. 12):



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a controvérsia dos autos.



    Ao analisar o RE 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4.8.2015 (Tema 396), no qual se discutiu o direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido durante sua vigência. Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente